Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MP. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CP SATISFEITOS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais em situação de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A suspensão condicional da pena, satisfeitos os requisitos do art. 77 do CP, é direito subjetivo do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.